Tribunal: TJDFT
Processo: 0727648-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. TERMO CIRCUNSTANCIADO. JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO (SUSCITANTE). JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO (SUSCITADO). LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE OU GRAVÍSSIMA. CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM VIRTUDE DE ÁLCOOL OU OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. REQUISITOS CUMULATIVOS.
1.O delito em discussão se refere ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, caput, da Lei 9503/97) e amolda-se perfeitamente ao conceito de infração de menor potencial ofensivo, não havendo, em princípio, qualquer fundamento para excluí-lo da competência do Juizado Especial Criminal.
2. Não constatado nos autos qualquer informação no sentido de que o acusado estivesse com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, não há que se falar em incidência do art. 303, § 2o, da Lei 9503/97 e, por consequência, na competência da Vara de Delitos de Trânsito.
3. Conflito de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho/DF.